Tribunal: TJDFT
Processo: 0706642-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706642-12.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LAUROITE FRANCA SILVA RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERDITO PROIBITÓRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA. ART. 370, CPC. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. REJEITADA. PROVA DA MELHOR POSSE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC EM RELAÇÃO AO APELANTE. COMPROVAÇÃO DA POSSE DO APELADO. APELOS IMPROVIDOS. 1. Apelações interpostas contra sentença conjunta, que julgou procedente o pedido da ação de reintegração de posse e improcedentes os pleitos do interdito proibitório e da ação de conhecimento. 1.1. Em sua apelação conjunta, Lauroite requer a cassação e a reforma da sentença. Suscita a preliminar de cerceamento de defesa fundamentada no indeferimento da produção de prova oral requerida. No mérito, afirma que estava na posse do imóvel de maneira mansa, pacífica e ininterrupta, tendo juntado fotos, documentos da cadeia dominial, comprovantes de pagamento dos IPTUs de 2016 a 2018, dentre outros. Aduz que a função social se dirige não só à propriedade, aos contratos e à família, mas à reconstrução de qualquer direito subjetivo, incluindo-se aí a posse. Alega que não se discute que o apelante possui imóvel no Condomínio Estância Quintas da Alvorada, mas após a implementação do projeto de endereçamento único dos lotes que compõem o parcelamento do solo urbano, ambos os proprietários alegam que são legítimos donos do mesmo imóvel. Sustenta que o perito atestou que o antigo Lote 5, está localizado sobre os lotes 19 e 21, portanto mais próximo do Lote 20, o que demonstra a sua posse. 1.2. Contrarrazões em que Antônio Carlos suscita a preliminar de desentranhamento de documentos ante a sua juntada extemporânea na apelação. 2. Preliminar de cerceamento de defesa. No caso dos autos, foram realizadas diversas complementações aos laudos periciais que esclareceram a questão objeto de controvérsia, qual seja, a localização exata dos imóveis, sendo desnecessário prolongar a instrução processual. 2.1. O juiz sentenciante se utilizou da prerrogativa prevista no art. 370 do CPC, o qual dispõe de forma clara que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. Afirma ainda, em seu parágrafo único, que “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. 2.2. Preliminar rejeitada. 3. Preliminar de juntada de documento extemporâneo. Não há óbice para a juntada de tais documentos (acórdão e sentença), pois estão disponíveis no site do tribunal para livre consulta popular, portanto não são documentos comprobatórios de fatos controversos nos autos, mas tão somente apoiam a tese jurídica do apelante, assim como citações bibliográficas. 3.1. Preliminar rejeitada. 4. Mérito. O cerne da controvérsia está no fato de que em 2010 foi feita a mudança do projeto urbanístico do condomínio, assim o ponto principal de averiguação consiste na exata localização dos lotes ocupados por cada uma das partes, após novo projeto. 4.1. De acordo com o relato da atual síndica do condomínio na audiência de justificação, foram publicados editais para convocação de todos os supostos possuidores, sendo que os que compareceram tiveram suas posses analisadas através de pontuação mediante prévios critérios aprovados em assembleia realizada aos 22/01/2010. 4.2. Registrou que nos cadastros do condomínio para o imóvel situado na quadra 5 conjunto 9, lote 20, está a pessoa de Antônio Carlos, o qual vem pagando as taxas condominiais. 4.3. Ressalte-se que a questão de o apelante ter deixado de atender aos critérios definidos em assembleia para fins de recadastramento dos condôminos já foi analisada em ação por ele proposta em desfavor do Condomínio Estância Quintas da Alvorada, onde se reconheceu a validade dos critérios e das decisões tomadas em assembleia, por acórdão já transitado em julgado. 5. De acordo com a sentença, o perito demonstrou que, com a nova configuração, apenas 3 proprietários se mantiveram no conjunto 9, dentre eles o senhor Antônio Carlos. 5.1. Após afirmar que as áreas reconhecidas pelo condomínio como pertencentes a Antônio Carlos estão de acordo com o último projeto urbanístico aprovado como referência para identificação dos lotes, o auxiliar informou que “através de diversos indícios, anexados aos autos dos processos, chega-se a conclusão que o atual proprietário, do Lote 20, Conjunto 9, Lote 20, é o Senhor Antônio Carlos (...)”. 5.2. Nesse cenário, forçoso é concluir que o apelante não logrou êxito em provar a melhor posse. Enfim, uma vez não demonstrados os requisitos para a proteção possessória, não se pode acolher o pedido de interdito proibitório, nos termos dos artigos 568 e 561 do CPC c/c art. 1.210 do CC. 6. Apelos improvidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, incisos I e II e 357, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não foi observado o devido ônus legal da prova no julgamento em questão, tendo sido cerceado o seu direito à ampla defesa e ao contraditório; b) artigos 1.228, §§ 4o e 5o, 1.238 e 1.242, todos do Código Civil e 560 do CPC, sustentando que restou comprovado nos autos a posse mansa, pacífica e interrupta, bem como o atendimento da posse em sua função social. Acrescenta que apesar da mudança de endereçamento promovida pela administração do condomínio e da exclusão de seu nome da lista do condomínio, sempre se manteve na posse do seu imóvel e a localização física do terreno também se manteve inalterada, continuando no mesmo local, na mesma posição e com a mesma área. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do correto pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência da juntada do comprovante de pagamento, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 2558103). Todavia transcorreu in albis o prazo para o recolhimento em dobro do valor do preparo (ID 25927045). Assim, mostra-se deserto o apelo constitucional. Ademais, o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 373, incisos I e II e 357, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado que “Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas.. A Corte local, com suporte no conjunto probatório carreado aos autos, afastou a alegação de cerceamento de defesa, por entender desnecessária a produção de prova pretendida. Desse modo, insindicável a conclusão do Tribunal por esta Corte Superior, ante o óbice da Súmula 7/STJ.” ( AgInt no AREsp 1756079/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 10/6/2021). O mesmo enunciado sumular obstaria o prosseguimento do apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 1.228, §§ 4o e 5o, 1.238 e 1.242, todos do CC e 560 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: O cerne da controvérsia está no fato de que em 2010 foi feita a mudança do projeto urbanístico do condomínio, assim o ponto principal de averiguação consiste na exata localização dos lotes ocupados por cada uma das partes, após novo projeto. De acordo com o relato da atual síndica do condomínio na audiência de justificação, foram publicados editais para convocação de todos os supostos possuidores, sendo que os que compareceram tiveram suas posses analisadas através de pontuação mediante prévios critérios aprovados em assembleia realizada aos 22/01/2010. Registrou que nos cadastros do condomínio para o imóvel situado na quadra 5 conjunto 9, lote 20, está a pessoa de Antônio Carlos, o qual vem pagando as taxas condominiais. (ID 18471600 - pág. 20 do proc. n. 0705753-58). De acordo com a sentença, o perito demonstrou que, com a nova configuração apenas 3 proprietários se mantiveram no conjunto 9, dentre eles o senhor Antônio Carlos de Oliveira Costa: “Explicou, ademais, deliberação assemblear no sentido de que o condomínio teria 1964 unidades residenciais e que a Quadra 05 (foco da perícia) conteria 234 lotes, sendo o Conjunto 9 formado por 24 lotes. Ressaltou, ainda, que “os lotes do Condomínio Estancia Quintas da Alvorada, a partir do novo projeto urbanístico de 2010, passou a ter 23,00 m de frente, por 30,00 m de profundidade, totalizando 690 m2, e não mais os 600 m2, como era no projeto urbanístico de 1995. Como os lotes passaram a ter área maior, o número de lotes por conjunto passou a ser menor, logo alguns lotes foram retirados pelo Condomínio.” Acrescentou que “com a nova configuração apenas 3 proprietários se mantiveram no conjunto 9, permanecendo os proprietários dos lotes 21 e 23 nas projeções 8 e 6 da nova urbanização, respectivamente. O terceiro proprietário a se manter no conjunto 9 foi o senhor Antônio Carlos de Oliveira Costa, os demais foram alocados em outras quadras/conjuntos ou tiveram seu registro cancelado.” E destacou, por fim, que o lote então pertencente Lauroite foi realocado “para a unidade 005- 6-08, conforme cobrança de condomínio a partir de 15/04/2011, embora este mantivesse com o pagamento de IPTU para a unidade 005-I-05 – Q”. Não obstante a realocação, o expert ainda destacou a informação constante dos autos de que Lauroite deixou de atender aos critérios definidos para fins de recadastramento dos condôminos, conforme estabelecido em assembleia, e que por tal razão, o condomínio nega-se a lhe conceder certificado de cadastramento relativo ao seu lote, sob o fundamento de que ele não mais possui qualquer fração.” (ID 18471601 - pág. 22 do proc. 0705753-58) Ressalte-se que a questão de o apelante ter deixado de atender aos critérios definidos em assembleia para fins de recadastramento dos condôminos já foi analisada em ação por ele proposta em desfavor do Condomínio Estância Quintas da Alvorada, onde se reconheceu a validade dos critérios e das decisões tomadas em assembleia, por acórdão já transitado em julgado. Veja-se: “APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA. RECADASTRAMENTO DE LOTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. É válida a recusa pelo Condomínio de recadastrar lote em nome de quem não atende os critérios definidos pela Assembleia Geral Ordinária. 2. Não se justifica a majoração da verba honorária fixada de acordo com o CPC 20, § 4o”. (20110111464993APC, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 5/9/2013). Após afirmar que as áreas reconhecidas pelo condomínio como pertencentes a Antônio Carlos estão de acordo com o último projeto urbanístico aprovado como referência para identificação dos lotes, o auxiliar informou que “através de diversos indícios, anexados aos autos dos processos, chega-se a conclusão que o atual proprietário, do Lote 20, Conjunto 9, Lote 20, é o Senhor Antônio Carlos de Oliveira Costa – id. 57144941 - Pág. 7”. (ID 18471601 - pág. 27). Nesse cenário, forçoso é concluir que o apelante não logrou êxito em provar a melhor posse. Enfim, uma vez não demonstrados os requisitos para a proteção possessória, não se pode acolher o pedido de interdito proibitório, nos termos dos artigos 568 e 561 do CPC c/c art. 1.210 do CC (ID 22064692). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1893408/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023